Tribunal: TJDFT
Processo: 0709156-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709156-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TALYTA LEITE PRADO BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Talyta Leite Prado Borges contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença decorrente da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF contra o Distrito Federal, objetivando a implementação da terceira parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, retroativa a novembro de 2015. O Juízo singular determinou a suspensão da execução, condicionando o prosseguimento e o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0702933-59.2025.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, bem como ao julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, fundamentando-se no poder geral de cautela. Inconformada, a agravante sustenta que a decisão agravada configura indevida usurpação de competência do Tribunal, uma vez que já houve pronunciamento expresso em sentido contrário, negando efeito suspensivo no agravo apresentado pelo Distrito Federal, bem como indeferindo liminarmente a suspensão das execuções na referida ação rescisória. Argumenta, ainda, que inexiste prejudicialidade externa válida que justifique o sobrestamento, especialmente diante da inaplicabilidade do Tema 864 do STF, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 7.391/DF e confirmado pela jurisprudência consolidada do TJDFT em casos semelhantes. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com vistas a determinar a imediata continuidade do cumprimento da sentença, autorizando o levantamento dos valores devidos. É a síntese do necessário. Decido. Os pressupostos de admissibilidade recursal representam condições essenciais que precisam estar configuradas para que o órgão jurisdicional analise o mérito do recurso interposto, conforme estabelece o Código de Processo Civil. Efetivamente, os pressupostos intrínsecos referem-se à existência do direito de recorrer propriamente dito e estão relacionados com elementos subjetivos e objetivos, tais como a legitimidade da parte que interpõe o recurso, o cabimento específico daquele tipo recursal previsto em lei, a capacidade processual das partes, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos e o interesse recursal. No caso em tela, esse último merece detalhada consideração. O interesse recursal configura-se como requisito subjetivo essencial para a admissibilidade dos recursos, e está diretamente ligado à existência de prejuízo jurídico que a parte busca reparar por meio do recurso. Pressupõe-se, nesta esteira, que a decisão atacada tenha sido desfavorável ao recorrente e que, através do recurso, ele almeje obter um provimento judicial mais vantajoso. O interesse recursal subdivide-se, tradicionalmente, em dois aspectos principais: necessidade e utilidade da interposição da espécie recursal utilizada para atacar a decisão vergastada. A necessidade refere-se à indispensabilidade do recurso para afastar o prejuízo sofrido pela parte, ao passo que a utilidade se traduz na aptidão prática do recurso para modificar favoravelmente a situação jurídica do recorrente. Na hipótese sub judice, a recorrente busca discutir questão que já é objeto do agravo 0702933-59.2025.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal, ao argumento de que o andamento da execução individual promovida em face do ente federativo não está condicionada ao julgamento da ação rescisória já mencionada alhures e dos próprios efeitos advindos do agravo de instrumento. Evidencia-se, pois, a configuração da preclusão consumativa, uma vez que o ato já foi praticado validamente, esgotando-se assim a faculdade processual do recurso específico, impossibilitando sua repetição e afastando a necessidade e utilidade do presente agravo. O interesse recursal está diretamente conectado à preclusão no presente caso, haja vista que a interposição do recurso anterior esgota a possibilidade de que outros recursos sejam utilizados para debater ponto que já está submetido ao duplo grau de jurisdição. É de se observar que o d. Juízo recorrido, na decisão ID 226349463, aponta a necessidade de aguardar-se o julgamento do agravo 0702933-59.2025.8.07.0000 eis que, dentre outros pontos, está sendo tratada a questão da prejudicialidade externa da ação rescisória e a inexigibilidade do título. Não se controverte, portanto, que a questão da tramitação da execução individual já é objeto de apreciação no mencionado agravo, o que retire a utilidade do presente recurso e, por conseguinte o interesse recursal. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator